Tribunal: CARF
Processo: 13707.002305/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13707.002305/2007-25
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.470 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
ARMANDO LUIZ DE SOUZA REBELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda, desde que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças
passíveis de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em que foi apurada omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Fundo
Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro, no valor de R$ 48.576,33.
Cientificado, o contribuinte entregou impugnação na qual apresentou os
argumentos de defesa alegando, em síntese, ser à época dos fatos aposentado por invalidez total e
permanente, sendo seus proventos da aposentadoria isentos do IR por ser ele portador de
moléstia grave, conforme já reconhecido no processo administrativo n° 13707.003241/95-76.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.002305/2007-25
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.470 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.002305/2007-25

Após análise, a 2a Turma da DRJ Rio de Janeiro II considerou improcedente a
impugnação, por não ter sido comprovado ser o interessado portador de moléstia grave nos
termos da lei isentiva. Do voto do acórdão no 13-20.737 (fls. 61 e segs.):
“Do estudo da peça defensória do contribuinte e de toda documentação acostada
aos autos, faz-se mister analisar se ele preenchia os requisitos para fruição da isenção
prevista no artigo 6 °, inciso XIV , da Lei n ° 7.713/88, com a redação com a redação
dada pela Lei n° 11.052, de 29 de dezembro de 2004, nos termos abaixo:
(...)
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei n° 9.250, de 26/12/1995, in
verbis:
O artigo 30 da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995 dispõe:
(...)
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores
recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro
relaciona-se com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
No presente caso, verifica-se que a cópia do laudo pericial acostado às fls.08/10,
assinado em 27/09/1994, esclarece que o interessado é portador de invalidez definitiva
sem alienação mental (fi.09).
Ressalte-se que, nos termos da Lei n° 7.713/1988, em seu artigo 6°, inciso XIV,
com a redação dada pela Lei n° 11.054, de 29 de dezembro de 2004, o legislador não
relaciona a situação clínica do contribuinte como moléstia passível de isenção do
imposto de renda pessoa física.
Quanto ao outro requisito indispensável à concessão da isenção, qual seja, se os
proventos recebidos pelo Sr. Armando Luiz de Souza Rebello, no ano-calendário
2004, se referem a proventos de aposentadoria, é de se informar que o contribuinte
trouxe à colação o Parecer da Junta Médica Pericial da Prefeitura da Cidade do Rio de
Janeiro (fl.10), datado de11/10/1994, que concluiu pela aposentadoria do contribuinte,
nos termos do artigo 211, inciso I da LOMRJ.
Cabe destacar que a interpretação da legislação tributária que disponha sobre
outorga de isenção deve ser literal, de acordo com o estabelecido na Lei n° 5.172, de
25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional). É que a isenção deve ser tida
como regra de direito excepcional, sendo vedado ao intérprete a utilização de
interpretação extensiva ou de integração analógica, em se tratando de favorecimento
tributário.
Dessa forma, conclui-se que o interessado não faz jus à isenção regulamentada
pela Lei n° 7.713/1988, em seu artigo 6°, inciso XIV, com a redação dada pela Lei n°
11.054, de 29 de dezembro de 2004, uma vez que ele não é portador de moléstia
relacionada na lei isentiva.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fl. 68 e segs. no qual,
em síntese, repisa suas razões de defesa já trazidas em sede de impugnação.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.470 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.002305/2007-25

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço. Emitido
Conforme se extrair do relatório acima, a turma julgadora de primeira instância
não considerou a condição alegada pelo contribuinte de portador de moléstia grave, para fins de
isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria. A condição de aposentado do
contribuinte é matéria pacificada nos autos.
Quanto à observação no acórdão da DRJ de que o laudo médico esclarece que o
interessado é portador de “invalidez definitiva sem alienação mental’, a verificação mais atenta
da cópia juntada aos autos mostra que o campo do documento onde consta a expressão está
incompleto, devendo haver outras palavras ocultas entre os termos “invalidez definitiva” e “sem
alienação mental”, o que alteraria por completo sua leitura e interpretação.
Assim sendo, foi comprovado nos autos ser o recorrente portador de moléstia
grave que lhe garante na forma da lei isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, devendo desta forma ser afastada a infração de omissão de rendimentos.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital